Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700592-23.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: ERIC MASSAYOSHI YAMANE OKAWACHI D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a possível aplicação da teoria do fato consumado, considerando o tempo transcorrido e a realização da prova pelo autor. Brasília, DF, 14 de agosto de 2025 10:35:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador